Tribunal: STF
Processo: RE 154248
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: ICMS. Correção monetária. Conversão do débito em unidades
fiscais (UFESP). Lei do Estado de São Paulo nº 6.374/89.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 154.273 e 172.394,
não acolheu a alegação de ofensa ao princípio constitucional da
legalidade.
        - Por outro lado, ainda no julgamento do citados RREE, ficou
decidido que, no caso, "não se compreendendo no campo reservado à lei,
pelo Texto Constitucional, a definição do vencimento e do modo pelo
qual se procederá à atualização monetária das obrigações tributárias,
também não se pode ter por configurada delegação de poderes no
cometimento desse encargo, pelo legislador ordinário, ao Poder
regulamentar".
        - A questão relativa à alegação de violação ao art. 34, § 8º,
do ADCT não foi prequestionada (súmulas 282 e 356).
        Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso III
do art. 102 da Constituição, mas não provido.